Tribunal: TJBA
Processo: 8023851-43.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8023851-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 20ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO POR MORTE. EXCLUSÃO DE OBRIGAÇÃO RELATIVA AO PLANSERV ANTES DA REDISTRIBUIÇÃO. AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA SUPERVENIENTE. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 20ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA em face de decisão do Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da mesma Comarca, no bojo do cumprimento de sentença relativo ao processo nº 0319208-59.2012.8.05.0001, que originalmente envolvia a concessão de pensão por morte e inclusão em plano de saúde do PLANSERV. O conflito surgiu em razão da criação superveniente de varas com competência especializada para matérias de saúde suplementar e da exclusão, por decisão transitada em julgado, da obrigação relativa ao PLANSERV da fase de cumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar o cumprimento de sentença quando, embora a ação originária tenha versado sobre obrigação de fazer relacionada ao PLANSERV, essa obrigação foi extinta por perda superveniente de objeto antes da criação das varas especializadas e da redistribuição. III. RAZÕES DE DECIDIR A regra da perpetuatio jurisdictionis, prevista no art. 43 do CPC, estabelece que a competência é fixada no momento da propositura da ação, sendo as alterações posteriores irrelevantes, salvo em hipóteses de modificação da competência absoluta ou extinção do órgão judiciário. A perda superveniente de objeto da obrigação de fazer referente à inclusão no PLANSERV foi declarada em decisão transitada em julgado antes da criação das 15ª e 20ª Varas da Fazenda Pública com competência especializada em saúde suplementar. Ao tempo do declínio de competência pelo Juízo da 6ª Vara, remanescia apenas obrigação de pagar pensão por morte, de natureza previdenciária, matéria não abrangida pela especialização superveniente, o que afasta a redistribuição do feito. A mera existência pretérita de matéria de saúde na fase de conhecimento não atrai, por si só, a competência das varas especializadas quando tal matéria já não integra a fase de cumprimento. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito julgado procedente. Tese de julgamento: A competência especializada superveniente não se aplica ao cumprimento de sentença quando a matéria que fundamentaria a redistribuição foi excluída da demanda por decisão transitada em julgado antes da alteração jurisdicional. A perpetuatio jurisdictionis impede a redistribuição do feito quando não há modificação de competência absoluta ou extinção de órgão judiciário. A simples presença de matéria de saúde na fase de conhecimento não justifica a redistribuição para vara especializada se, no cumprimento de sentença, remanesce apenas obrigação de natureza diversa. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 43. Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL de n. 8023851-43.2025.8.05.0000, suscitante JUÍZO DA 20ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR/BA e suscitado JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SALVADOR/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I